Tribunal: STF
Processo: RE 1529638
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não estão preenchidos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    3. Observância das diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do Habeas Corpus 185.913, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, Dje 18/09/2024.



     III. Razões de decidir



    4. A consagração do sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal no art. 129, I, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, gerou importantes alterações na atuação do Parquet, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Desse modo, ainda que constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais.



    5. O art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que o Acordo de Não Persecução Penal não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas .



    6. O registro de que o recorrente tem contra si “diversas ações penais em curso, algumas das quais sentenciadas e cuja sentença condenatória fora confirmada pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ” é fundamento suficiente para o não oferecimento da benesse, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º. 



    Jurisprudência citada: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024; HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, Dje 19/11/2024.